Tribunal: STF
Processo: RE 1261215
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA ELEITA. REVERÊNCIA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    Em observância ao primado da coisa julgada, não há como discutir-se, no contexto de agravo de instrumento, a legalidade – ou não – da questionada transformação, pela sentença exequenda, de auxílio-suplementar em auxílio-acidente, conferindo retroatividade à Lei n. 9.032/95, haja vista o normado pelo art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 467 do Código de Processo Civil, sob pena de instaurar-se periclitante insegurança jurídica. Ademais, o “Supremo Tribunal Federal, em recente manifestação acerca do alcance do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reforçou a orientação segundo a qual ‘a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei’ (RE n. 594929/RS, Min. Celso de Mello). Assim, não pode ser acolhida a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, ainda que a sentença exequenda esteja amparada em interpretação de lei tida por inconstitucional pela Corte Suprema.” (TJSC, Apelação Cível n. 2011.063834-6, de Urussanga, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 27.9.2011)
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 8)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 195, § 5º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais defende-se que “ao reconhecer a configuração de direito adquirido, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação dessa garantia.” (eDOC 14, p. 4)
    Sustenta-se, que “ao estender a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total.” (eDOC 14, p. 5)
    Aduz-se, por fim, que “esta Egrégia Corte firmou entendimento no sentido de que a retroação dos efeitos da Lei nº 9.032/95, de forma a atingir benefícios concedidos antes de sua vigência, implica violação aos artigos 5º, XXXVI e 195, § 5º, da Constituição da República.” (eDOC 14, p. 5)
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, em observação ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (tema 360). (eDOC 22)
    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 24)
    O Tribunal admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou: (eDOC 4)
    A situação delineada nestes autos põe em debate o instituto jurídico da coisa julgada.
    (...)
    Sendo assim, a decisão agravada (fls. 200 a 204), ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela autarquia agravante, prestigiou a coisa julgada, e obrou escorreitamente, pois do contrário estaria ferido de morte o primando da segurança jurídica.
    A discussão, in casu, quanto à aplicação retroativa da Lei n. 9.032/95 não mais pode ser aduzida, exceto em sede de ação rescisória, se, para tanto, não houver transcorrido o biênio fixado pelo art. 495 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria acobertada pelo manto hierárquico da coisa julgada, em face do estatuído no já invocado art. 467 do Código de Processo Civil, no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e, ainda, no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil).
    (...).”
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki (Tema 733), reconheceu a existência de repercussão geral pertinente à controvérsia referente aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento."
    Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente